Tribunal: TJDFT
Processo: 0718293-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718293-73.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: RICARDO CEBRIAN TOSCANO, TERESA CRISTINA GOMES GABETO TOSCANO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que o Agravante não apresentou o comprovante de preparo. Assim, nos termos do artigo 932, §1o, c/c o artigo 1.017, §1°, do Código de Processo Civil, determino ao Agravante que traga, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, sob pena de deserção. Caso ainda não tenha efetuado o pagamento, o preparo deverá ser recolhido em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora